Tribunal: TJPA
Processo: 0805661-36.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805661-36.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JEANE LEMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0805661-36.2024.8.14.0028

EMBARGANTE: JEANE LEMOS DOS SANTOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JEANE LEMOS DOS SANTOS contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída no período de 2016/2021. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do desprovimento da apelação, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, especialmente quando se trata de norma cogente de natureza processual, cuja aplicação é obrigatória ao se negar provimento a recurso.

4.

O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, desde que a parte tenha sido condenada em primeiro grau e haja atuação efetiva do patrono na fase recursal.

5.

A decisão embargada manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação do Município, preenchendo todos os requisitos legais para a aplicação automática da majoração dos honorários.

6.

A omissão quanto à aplicação do §11 do art. 85 do CPC compromete a legalidade da decisão e a justa remuneração dos serviços advocatícios prestados em grau recursal.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece expressamente a necessidade de majoração dos honorários em hipóteses análogas (REsp 1952506/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.12.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC configura vício material sanável por embargos de declaração.

2.

A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória quando desprovida a apelação e mantida integralmente a sentença condenatória, desde que haja atuação do advogado em grau recursal.

3.

A norma prevista no art. 85, §11, do CPC possui natureza cogente e não admite discricionariedade judicial em sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1952506/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 10.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JEANE LEMOS DOS SANTOS
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EXONERAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida nos autos da ação de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, ajuizada por JEANE LEMOS DOS SANTOS, servidora exonerada após 23 anos de exercício no cargo de Agente de Serviços Gerais. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída referente ao período aquisitivo de 2016/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a pretensão judicial de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço, após a exoneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação para conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1901702/AM) e do STF (ARE 721.001/RJ - Tema 635 da Repercussão Geral).

4. A licença-prêmio é direito subjetivo do servidor público, assegurado pela Lei Municipal nº 17.331/2008, condicionada apenas ao cumprimento de requisitos legais objetivos, sem margem para discricionariedade da Administração.

5. A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é juridicamente possível quando o gozo do benefício foi inviabilizado por razões alheias à vontade do servidor, como a necessidade do serviço, mesmo sem comprovação formal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1086 – REsp 1881283/RN) e do TJPA reconhece o caráter indenizatório da conversão em pecúnia e afasta a exigência de requerimento prévio ou prova da negativa administrativa.

7. No caso concreto, a documentação comprova que a servidora não usufruiu de 90 dias de licença-prêmio no período de 2016/2021, sendo cabível a indenização com base na última remuneração percebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.”

No acórdão embargado, foi desprovida a apelação interposta pelo Município de Marabá, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da autora à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo de 2016/2021, no valor de R$ 24.026,17 (vinte e quatro mil e vinte e seis reais e dezessete centavos).

Em suas razões recursais (ID 27973481), a embargante JEANE LEMOS DOS SANTOS alegou a existência de omissão relevante no acórdão, especificamente quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios nos moldes do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Argumentou que, tendo sido desprovida a apelação do Município, era obrigatória a majoração dos honorários anteriormente fixados, como reconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Destacou-se no recurso que a omissão apontada não apenas compromete a adequada remuneração do trabalho desenvolvido em sede recursal, mas também afronta norma cogente e jurisprudência pacificada. Assim, a embargante requereu o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando-se os parâmetros legais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Regularmente intimado, o embargado MUNICÍPIO DE MARABÁ, por intermédio de seu procurador, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 28618716), nas quais sustentou, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, enfatizando que a parte embargante busca, indevidamente, rediscutir o mérito da decisão por meio de instrumento processual inadequado.

Ressaltou que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Por fim, pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ou, caso admitidos, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEANE LEMOS DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma, no âmbito da Ação de Conversão de Licença-Prêmio não Gozada em Pecúnia (Processo nº 0805661-36.2024.8.14.0028), que manteve integralmente a sentença de procedência, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devendo tais vícios ser devidamente demonstrados pela parte embargante.

Cumpre desde logo salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem meio hábil para a mera manifestação de inconformismo da parte vencida com os fundamentos adotados pelo julgador. Assim sendo, a insurgência que pretenda revisar o conteúdo decisório do acórdão deve ser deduzida por meio do recurso adequado, sob pena de se utilizar indevidamente instrumento processual destinado a finalidades específicas e limitadas.

No caso em apreço, a controvérsia submetida à apreciação restringe-se à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de manifestação expressa sobre tal ponto na decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação.

A embargante aduz, com razão, que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se ao Tribunal, ao negar provimento à apelação, majorar os honorários fixados na instância de origem, desde que preenchidos os requisitos legais, notadamente a existência de condenação anterior ao pagamento da verba honorária e a efetiva atuação do patrono em sede recursal.

No caso concreto, observa-se que a sentença foi integralmente mantida pela decisão embargada, o que atrai, de forma automática e cogente, a aplicação da norma processual em questão, em respeito ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência.

A omissão na apreciação de tema de observância obrigatória – sobretudo quando se cuida de norma cogente de natureza processual – autoriza, sem margem para dúvida, a interposição de embargos de declaração para a supressão da omissão material relevante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que, em casos análogos, o descumprimento do artigo 85, § 11, do CPC configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios. O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença, não devidamente majorados quando da negativa da apelação da parte ré, devidamente contrarrazoada pela parte ora recorrente. 3. Recurso Especial conhecido e provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que sejam fixados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento da Apelação do INSS.

(STJ - REsp: 1952506 PB 2021/0245309-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021).

Dessa forma, a ausência de fixação expressa dos honorários advocatícios recursais configura omissão relevante e material, plenamente sanável mediante o manejo dos presentes embargos de declaração, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de providência necessária à preservação da legalidade da decisão judicial, bem como à garantia da justa contraprestação pelos serviços advocatícios prestados em sede recursal, em consonância com os princípios da causalidade, sucumbência e eficiência processual.

Com efeito, dispõe o §11 do artigo 85 do CPC que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A norma em questão tem natureza cogente, não conferindo margem de discricionariedade ao julgador, desde que presentes os pressupostos objetivos, como no caso em apreço. Além de assegurar a remuneração condigna ao trabalho do advogado, a regra visa coibir a interposição de recursos manifestamente infundados ou protelatórios, desestimulando condutas processuais abusivas por meio da responsabilização econômica da parte vencida.

No presente feito, observa-se que a apelação interposta pelo Município de Marabá foi integralmente desprovida, sendo mantida, em sua totalidade, a sentença proferida pelo juízo de origem. Nessas condições, impunha-se a aplicação automática do §11 do art. 85 do CPC, com a consequente majoração da verba honorária, o que, contudo, não foi observado na decisão embargada, dando ensejo à omissão ora reconhecida.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de sanar a omissão verificada, determinando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025